Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO BARTZ TIETZ e MADALENA BARBOSA DE MEDEIROS (agravantes/embargantes) contra a decisão (ID 119309403, dos autos de origem), proferida nos autos de embargos à execução, proposta em face de AGREX DO BRASIL S/A (agravado/embargado), que indeferiu a impugnação sobre o bloqueio de bens, nos seguintes termos: (...) 1. A tutela de urgência se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC/15. Na petição inicial, o autor não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito, uma vez que não há, nos autos, comprovação de qualquer ato concreto capaz de frustrar o resultado útil de sua defesa no processo executivo. A existência de constrição contra o executado, por si só, não tem o condão de demonstrar que o ora embargado está adotando atos no processo de execução tendentes a inviabilizar o ora embargante. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Ademais, a impugnação sobre bloqueio de bens deve ser realizada nos autos da execução, de onde emanou a ordem de constrição. 2. Por outro lado, desde as alterações introduzidas pela Lei no 12.322/2010, os embargos à execução são distribuídos por dependência, autuados em apartado, e devem ser instruídos com cópia das peças processuais relevantes. O vigente CPC/2015 manteve a mesma disposição legal. Além disso, uma vez que o processamento se dará pelo sistema PJe, resta impossibilitado o apensamento destes autos à execução correlata, que ficará apenas associada. Daí a relevância da correta e suficiente instrução dos embargos do executado, apenas com as peças processuais relevantes: a cópia da petição inicial da execução, da procuração dada pelo embargado, do título que lhes embasa, da planilha da dívida que lhe fundamente, da decisão que admitiu a execução, da citação e certidão da data da juntada do mandado aos autos, se houver. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para dar cumprimento ao disposto no art. 914, §1o, do CPC, sob pena de rejeição liminar. 3. Faculto também à parte autora juntar aos autos comprovante de rendimentos para análise do requerimento de gratuidade de justiça, pois a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. 4. Ressalto que conforme art.919, §1o do CPC, para efeito suspensivo nos Embargos, necessária que a garantia seja requerida nos autos da execução, onde será ouvido o exequente. Int.. (...) Em suas razões (ID 34309382), os agravantes/embargantes afirmam que a decisão proferida entende que o fato de existir a constrição, por si só não é suficiente para afastar o perigo de dano. Sustentam que, em que pese o artigo 830, do Código de Processo Civil definir que caso o Oficial de Justiça não encontre o executado, mas se depare apenas com seus bens, possa realizar o arresto de tantos quantos forem necessários para garantir a execução, deve-se ressaltar que para o arresto ou restrição RENAJUD necessitam restar indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, estando, portanto, condicionados à demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil. Defendem, nesse sentido, que e entre a medida constritiva e a citação dos agravantes/embargantes, verificou-se o transcurso de aproximadamente 11 (onze) meses, de antecipação da medida constritiva em relação a citação dos ora requerentes. Por fim, pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal determinando-se, inclusive, o desbloqueio da constrição (RENAJUD) que recai sobre veículos dos Embargantes. No mérito, requerem a confirmação da liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 34309387). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse sentido, entendo que o bloqueio dos veículos, por meio do sistema RENAJUD, diante da possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, o que garante maior efetividade à prestação jurisdicional. Ademais, uma vez que não haverá a transferência dos veículos, mas tão somente a anotação de restrição, não resta caracterizado o periculum in mora que possa causar danos irreparáveis às partes requerentes. Diante disso, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.